Tribunal: CARF
Processo: 11610.003235/2007-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.003235/2007-76
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.032 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2020
Assunto
REQUISITOS PARA FRUIÇÃO DA IMUNIDADE
Recorrente
ASSOCIACAO SAUDE DA FAMILIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência, vencidos o Relator e a Conselheira Paula Santos de Abreu que davam provimento
ao recurso voluntário. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Evandro Correa
Dias. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido na Resolução no 1402-001.031, de 16 de junho de 2020, prolatada no julgamento do
processo 11610.001190/2007-03, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Murillo Lo Visco, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11610.003235/2007-76
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.032 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.003235/2007-76

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão proferido pela DRJ
que decidiu manter integralmente o Despacho Decisório, que não reconheceu o crédito de IRRF
sobre aplicações financeiras.
A contribuinte transmitiu DCOMP objetivando o aproveitamento de retenção
indevida de IRRF, para a compensação de débitos.
Foi exarado Despacho Decisório não homologando as compensações declaradas
pelo seguinte motivo: Não cabe a apreciação de inconstitucionalidade de lei ou atos normativos no
âmbito administrativo.
Cientificada do Despacho Decisório e sentindo-se inconformada, a contribuinte
recorreu com as alegações resumidas a seguir:

Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.032 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.003235/2007-76

A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade por entender que a
norma afasta a imunidade do IRRF sobre aplicações financeiras.
Em seguida, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário repisando os mesmos
argumentos.
É o relatório.

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado na
resolução paradigma como razões de decidir: (...)1
O presente processo trata de pedido de restituição e compensação de credito (DCOMP)
em que a Recorrente alega que recolheu indevidamente o IRRF sobre aplicações
financeiras de renda fixa nos anos de 2002 à 2005, contudo em nenhum momento foi
verificado se o contribuinte atendia aos requisitos legais para usufruir da imunidade.
Tanto o r. Despacho Decisório, como o v. acórdão recorrido fundamentaram a decisão
na linha de que não são imunes de IRRF os rendimentos sobre aplicações financeiras,
nos termos do parágrafo primeiro do artigo 12 da Lei 9.532/97.

Por tal motivo, não foi aberto nos autos qualquer possibilidade de manifestação por
parte da Recorrente para que pudesse comprovar documentalmente seu direito a
vedação constitucional de tributar. Desta forma, até o presente momento a análise dos
requisitos previstos no parágrafo segundo do artigo 12 da Lei 9.532/97, bem como nos
artigos 9 e 14 do CTN para gozar a imunidade não foram analisados nos autos.

Ao compulsar os autos, verifica-se que as fls. 6 e 7 que constam Certidão (CEAS) e
Certificado emitido pelo Conselho Nacional de Assistência Social do Ministério da
Previdência e Assistência Social que apontam que a Recorrente é entidade beneficente
de assistência social.

Da mesma forma, no Estatuto Social (fl. 9) aponta que a requerente é entidade não
governamental e sem fins lucrativos, com objetivo principal, a elevação da qualidade de
vida humana através da promoção de atividades cientificas, filantrópicas, educacionais
e/ou literárias na área de saúde pública no Brasil.

Nota-se, que tais documentos são antigos, próximos a data em que foi requerida a
compensação do crédito objeto deste processo e são indícios de que a Recorrente é uma
instituição social sem fins lucrativos e por isso teria direito a gozar da imunidade
alegada.

Entretanto, a despeito da ADIno 1802 considerar alguns dispositivos da Lei no 9.532, de
1997 inconstitucionais, conforme trecho do voto vencedor do acórdão 1201-003.195

1 Deixa-se de transcrever o voto (ou a parte vencida do voto) do relator, que pode ser consultado na resolução
paradigma desta decisão, transcrevendo o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator
designado.
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.032 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.003235/2007-76

proferido pelo STF, a decisão do Pretório Excelso não alterou os requisitos necessários
para se gozar da imunidade explicitados na mesma norma, sendo que apenas declarou
inconstitucional a alínea "f" do parágrafo segundo do artigo 12, gozando de validade e
eficácia as demais alíneas deste dispositivo.

Assim, com exceção da alínea "f" do parágrafo segundo do artigo 12 que foi declarada
inconstitucional, a imunidade da Recorrente fica condicionada a determinados
requisitos, os quais devem ser comprovados no processo. Vejamos abaixo.

Art. 12. Para efeito do disposto no art.150, inciso VI, aliena “c”, da Constituição,
considera-se imune a instituição de educação ou de assistência social que preste
os serviços para os quais houver sido instituída e os coloque à disposição da
população em geral, em caráter complementar às atividades do Estado, sem fins
lucrativos.
[...]
§ 2o Para o gozo da imunidade, as instituições a que se refere este artigo, estão
obrigadas a atender aos seguintes requisitos:
a) não remunerar, por qualquer forma, seus dirigentes pelos serviços
prestados;
b) aplicar integralmente seus recursos na manutenção e desenvolvimento
dos seus objetivos sociais;
c) manter escrituração completa de suas receitas e despesas em livros revestidos
das formalidades que assegurem a respectiva exatidão;
d) conservar em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da
emissão, os documentos que comprovem a origem de suas receitas e a efetivação
de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações
que venham a modificar sua situação patrimonial;
e) apresentar, anualmente, Declaração de Rendimentos, em conformidade com o
disposto em ato da Secretaria da Receita Federal;
[...]

Seguindo a mesma linha da norma específica (Lei 9.532/97) o CTN também tem
requisitos para fruição da imunidade previstos no artigo 9o, § 1o e no artigo 14 do
mesmo diploma legal.

Art. 9o É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
[...]

IV - cobrar imposto sobre:
a) o patrimônio, a renda ou os serviços uns dos outros;
b) templos de qualquer culto;
c) o patrimônio, a renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas
fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de
educação e de assistência social, sem fins lucrativos, observados os requisitos
fixados na Seção II deste Capítulo; (Redação dada pela Lei Complementar no
104, de 2001)
d) papel destinado exclusivamente à impressão de jornais, periódicos e livros.
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.032 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.003235/2007-76

§ 1o O disposto no inciso IV não exclui a atribuição, por lei, às entidades nele
referidas, da condição de responsáveis pelos tributos que lhes caiba reter na
fonte, e não as dispensa da prática de atos, previstos em lei, assecuratórios
do cumprimento de obrigações tributárias por terceiros.

E o artigo 14 do CTN assim dispõe:

Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9o é subordinado à
observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:
I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a
qualquer título; (Redação dada pela Lcp no 104, de 2001)
II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus
objetivos institucionais;
III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de
formalidades capazes de assegurar sua exatidão.
§ 1o Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1o do artigo 9o, a
autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício.
§ 2o Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do artigo 9o são
exclusivamente, os diretamente relacionados com os objetivos institucionais das
entidades de que trata este artigo, previstos nos respectivos estatutos ou atos
constitutivos.

Vejam D. Julgadores, a necessidade de se cumprir os requisitos para fruição da
imunidade estão previstos tanto na norma específica, no artigo 12 da Lei 9.532/97,
como no CTN, norma recepcionada no ordenamento jurídico como Lei Complementar.

Assim, como tais requisitos não foram analisados nos autos por nenhuma das instâncias
anteriores para se afirmar que a Recorrente é uma entidade imune, entendo que o
julgamento do recurso deveria ser convertido em diligência para que a Unidade de
Origem analise os requisitos previstos nas alíneas do parágrafo segundo do artigo 12 da
Lei 9.532/97 e artigo 9o, § 1o e no artigo 14 do CTN, a fim de confirmar se a Recorrente
tem direito a imunidade do IRRF incidente sobre aplicações financeiras.

A necessidade de se verificar nos autos se a Recorrente respeitou os requisitos previstos
em lei para usufruir da imunidade já foi analisado por este E. CARF, onde cito a título
exemplificativo a ementa do v. acórdão 1201-003.195.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006, 2007
SUSPENSÃO DE ISENÇÃO. LEI COMPLEMENTAR. LEI ORDINÁRIA.
REQUISITOS. ADI 1802
Os requisitos para fruição da isenção/imunidade constam do §2o do art. 12
da Lei no 9.532, de 1995, os quais não foram declarados inconstitucionais
pela Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 1802. Ademais, tanto a
competência para suspensão do benefício quanto os requisitos para sua
fruição constam dos arts. 9o, § 1o e 14 do CTN, norma recepcionada no
ordenamento jurídico como lei complementar.
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.032 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.003235/2007-76

Correta a suspensão do benefício da isenção do IRPJ e CSLL quando
comprovado nos autos: i) não aplicação integral dos recursos na
manutenção e desenvolvimento dos objetivos sociais; ii) remuneração
indireta, mediante transferência de recursos do Instituto para os
associados/familiares e/ou pessoas ligadas, mediante operação simulada de
pagamento de serviços prestados; iii) exercício de atividade empresarial.
SUSPENSÃO DE ISENÇÃO. ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO.
AUTORIDADE COMPETENTE.
O fato de a Portaria SRF no 1.398, de 2002 fazer referência a ato declaratório
suspensivo do benefício e atribuir competência ao Delegado da DEFIC não
significa que outros Delegados da Receita Federal não tenham a competência
designada por lei. O nome do ato não tem poder de modificar a sua essência, o
que importa é o seu teor. Atribuir à portaria uma restrição não existente na lei na
espécie, significa uma inversão de valor. Nos autos da ADI 1802, o STF
pontuou a necessidade e a “preocupação em respaldar normas
de lei ordinária” direcionadas a evitar que falsas instituições
sejam favorecidas pela imunidade/isenção. O § 3o do art. 32 da Lei no
9.430, de 1996, atribui competência tanto ao “Delegado” quanto ao “Inspetor” da
Receita Federal para tratar da matéria.
[...]

Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento do recurso em diligência,
remetendo-se os autos do presente feito à Unidade Local, para:
Verificar se a Recorrente é entidade imune e cumpre com os requisitos previstos
no parágrafo segundo do artigo 12 da Lei 9.532/97 artigo 9o, § 1o e no artigo 14
do CTN.
Intimar a Recorrente a apresentar a escrituração e demais documentos que
entender necessários para verificar se o contribuinte é entidade imune, ou seja,
atende aos requisitos previstos no §2o do artigo 12 da Lei 9.532/97 e artigo 9o, §
1o e no artigo 14 do CTN.
Pronunciar-se, de forma conclusiva, se a Recorrente enquadra ou não nos
requisitos legais para usufruir da imunidade do IRRF sobre aplicações
financeiras.
Elaborar relatório, trazendo a fundamentação das constatações alcançadas, com
justificativas e explicações claras.
Após a formulação e juntada do Relatório de Diligência, a Recorrente deverá ser
intimada, para que se manifeste, dentro do prazo legal vigente, garantindo o
contraditório e a ampla defesa.
Posterior retorno à 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção do CARF para
continuidade do julgamento.

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.032 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.003235/2007-76

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital